Tribunal: TJDFT
Processo: 0702773-31.2021.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIA. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. COBRANÇA DIRETA DO CONSUMIDOR BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de honorários médicos de anestesia formulado em desfavor do consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) a legitimidade passiva do réu para figurar no polo da demanda e (ii) a possibilidade de cobrança direta ao consumidor beneficiário de plano de saúde conveniado ao hospital contratante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não procede a alegada ocorrência de mácula ao princípio da dialeticidade se as razões recursais não se dissociaram, em essência, dos fundamentos da decisão hostilizada e trouxeram elementos pelos quais a parte recorrente pretende a reforma da decisão proferida. Preliminar rejeitada.
4. No caso, ao se considerar abstratamente a narrativa da petição inicial, isto é, in status assertionis, é cristalina a legitimidade passiva ad causam do ora apelante, porquanto o autor atribui-lhe a responsabilidade pelo pagamento dos serviços de anestesia prestados, ainda que, em tese, no exame de mérito, a partir do cotejo dos elementos probatórios, seja possível afastá-la. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
5. Não comprovando o autor que o plano de saúde não cobria os serviços de anestesia usufruídos pelo paciente beneficiário ou que este, voluntariamente, concordou em pagá-los, não há como acolher a pretensão de cobrança dos honorários médicos exercida diretamente em face do consumidor. Aplicação da cláusula contratual que veda expressamente a cobrança direta de paciente beneficiário de plano de saúde conveniado ao hospital.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 17 e art. 373, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0720453-97.2023.8.07.0001, Rel(a). ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, p. 28/03/2025. TJDFT, APC 0716555-67.2023.8.07.0004, Rel(a). CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, p. 03/12/2024. TJDFT, APC 0717872-62.2021.8.07.0007, Rel(a). SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, p. 20/06/2023.